Tribunal: TJSP
Processo: 1025324-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ção da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo geral do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Extinção afastada - Perícia, contudo, que concluiu pela inexistência de fundamentação técnica ou legal para reclamar prejuízo com a vaga de estacionamento - Área da vaga de garagem superior ao estipulado em projeto e averbado na matrícula - Sentença reformada em parte para cassar o decreto de decadência e julgar improcedente o pedido - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025324-32.2019.8.26.0576; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

J.L. Mônaco da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Imóvel entregue com área da vaga de garagem menor que a contratada - Extinção do processo em razão de decadência - Inconformismo - Acolhimento parcial - Autores que pretendem indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo geral do art. 205 do referido diploma legal -

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Imóvel entregue com área da vaga de garagem menor que a contratada - Extinção do processo em razão de decadência - Inconformismo - Acolhimento parcial - Autores que pretendem indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo geral do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Extinção afastada - Perícia, contudo, que concluiu pela inexistência de fundamentação técnica ou legal para reclamar prejuízo com a vaga de estacionamento - Área da vaga de garagem superior ao estipulado em projeto e averbado na matrícula - Sentença reformada em parte para cassar o decreto de decadência e julgar improcedente o pedido - Recurso provido.